Tribunal: TJES
Processo: 5002461-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002461-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TOP CENTER
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
contra a r. Decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
que, nos autos do
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 0012663-46.2019.8.08.0024
, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ora Agravante.

Sustenta o recorrente, em síntese, que foi condenado à “repetição de indébito dos valores pagos em excesso, (...), devendo ser aplicado juros e correção monetária a partir de cada cobrança indevida”, sem que, no entanto, a sentença condenatória determinasse o índice a ser utilizado para atualização monetária do valor da condenação.

Todavia, ao requerer o cumprimento da sentença condenatória, o agravado utilizou no cálculo o índice de 1% (um por cento) ao mês, ao passo que o correto seria a taxa SELIC, consoante remansosa jurisprudência pátria, entendimento que não foi acolhido pelo juízo
a quo
.

Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja suspensa a decisão atacada, evitando-se eventual medida constritiva e, no mérito, a reforma da decisão, para que sejam declarados ineptos os cálculos da agravada, determinando-se a aplicação da taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (id n. 956088).

Contrarrazões apresentadas pelo Condomínio

(Id n. 1159710).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 02 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
contra a r. Decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
que, nos autos do
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.º 0012663-46.2019.8.08.0024
, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ora Agravante.

Sustenta o recorrente, em síntese, que foi condenado à “repetição de indébito dos valores pagos em excesso, (...), devendo ser aplicado juros e correção monetária a partir de cada cobrança indevida”, sem que, no entanto, a sentença condenatória determinasse o índice a ser utilizado para atualização monetária do valor da condenação.

Todavia, ao requerer o cumprimento da sentença condenatória, o agravado utilizou no cálculo o índice de 1% (um por cento) ao mês, ao passo que o correto seria a taxa SELIC, consoante remansosa jurisprudência pátria, entendimento que não foi acolhido pelo juízo
a quo
.

Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja suspensa a decisão atacada, evitando-se eventual medida constritiva e, no mérito, a reforma da decisão, para que sejam declarados ineptos os cálculos da agravada, determinando-se a aplicação da taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (id n. 956088).

Contrarrazões apresentadas pelo Condomínio

(Id n. 1159710).

É o relatório no essencial.

Trata-se, na origem, de Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta pela CESAN aduzindo, em síntese, que os cálculos apresentados pelo autor incorreram em excesso de execução. Alega que o exequente aplicou de forma equivocada juros de mora à base de 01% desde cada desembolso até a data final de atualização ocorrida em 05/11/2019 com acréscimo do INPC.

Aduz a CESAN agravante que deve ser considerado o INPC até a data da citação, e a partir desta data exclusivamente a taxa SELIC.

Pois bem. Adianto que manterei o entendimento proferido anteriormente na decisão que deferiu o efeito suspensivo.

Da análise dos presentes autos verifico a presença do
fumus boni iuris
, visto que os critérios para a incidência dos consectários legais pretendidos pela agravada não se coadunam com o entendimento já pacificado pela jurisprudência pátria.

Com efeito,
em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e art. 1.036 do CPC/2015) o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil
.(REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).

Neste sentido, se manifesta este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA DEVOLUÇÃO EM DOBRO E SUCUMBÊNCIA: AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO JUROS E CORREÇÃO ALTERAÇÃO DO JULGADO RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDO O MANEJADO PELO DEMANDAANTE PROVIDO EM PARTE OS ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO DEMANDADO. 1. Quanto ao deslinde relativo a possibilidade de pagamento em dobro, afere-se que o acórdão impugnado se projetou de forma extremamente clara quanto ao ponto, não sendo possível a reforma almejada pela via dos aclaratórios se presente a mera pretensão de rediscussão do julgado. A mesma reflexão se projeta quanto ao ônus de sucumbência, eis que igualmente detecta-se a mera pretensão de rediscussão. 2. Quanto a fixação de juros e correção monetária, consectários da condenação, o recurso fora provido em parte para alterar a sentença, destacando que trata-se de relação contratual de natureza privada, pactuada pelas partes, e portanto em relação ao dano material incidirá correção monetária a partir do efetivo prejuízo até a citação, adotando como índice o IPCA-E. A partir da citação, os valores devidos deverão ser atualizados pela taxa Selic, que, nos termos de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, compõe juros e correção monetária, sendo vedado o bis in idem. 3. Recurso do demandante conhecido e improvido. Recurso da demandada conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151640323, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

O
periculum in mora
também resta evidenciado, na medida em que o agravante esta na iminência de suportar eventual medida constritiva em valor superior ao devido com a utilização de índice de correção diverso daquele admitido pela jurisprudência.

A sentença, a ser cumprida, não fixou o índice a ser utilizado para os juros de mora, de forma que, consoante, a Súmula nº 254 do STF: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”.

Dessa forma, verifico os requisitos necessários para reformar a decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença com a adoção da Taxa SELIC.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – OMISSÃO NA SENTENÇA DO ÍNDICE DE JUROS – SELIC – RECURSO PROVIDO.

1 - E
m julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e art. 1.036 do CPC/2015) o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

2 -
A sentença, a ser cumprida, não fixou o índice a ser utilizado para os juros de mora.

3 - Súmula nº 254 do STF: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”.

4 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.